Tribunal: TJPA
Processo: 0808140-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808140-28.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV’S. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRETENSÃO DE CUMPRIR A CONDENAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA EM NOME DO EXEQUENTE. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário.

2.

O agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento da condenação seja feito por meio de depósitos em conta vinculada ao FGTS, com atualização monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês.

3.

Ao contrário do que acontece com os empregados públicos, regidos pela CLT, os servidores temporários, regidos por lei própria, simplesmente não possuem conta vinculada de FGTS. Art. 15 da Lei nº. 8.036/90. Diante da inexistência de conta vinculada em nome do exequente, o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, destacando-se que o valor do crédito executado é inferior a 10 (dez) salários mínimos.

4.

Ainda que o município executado criasse uma conta vinculada, tal medida representaria embaraço burocrático desnecessário, pois, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ,
“o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”
. Assim, diante da nulidade do contrato, o exequente teria o direito de sacar os valores depositados na hipotética conta vinculada. Nessa situação, após indesejável burocracia, o agravado receberia a mesma quantia que pode ser paga de forma mais célere, por meio de RPV, sem qualquer ônus adicional ao agravante. Precedentes do TJ/PA.

5.

A pretensão de atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês também não pode ser acolhida. Os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

6.

Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos no Acórdão executado constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada. Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 23/11/2020 a 30/11/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário
(ID’s 3461788 e 3461789).

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Antonio dos Santos, objetivando o recebimento de verbas decorrentes da nulidade de contrato temporário de trabalho, celebrado com o Município de Parauapebas, o qual foi condenado ao pagamento de valores relativos ao FGTS, nos termos do Acórdão nº. 172.918, pelo qual o órgão julgador deu parcial provimento à apelação interposta pelo demandante.

O referido Acórdão transitou em julgado em 22.02.2018, conforme certidão ID 3462090, p.5. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 25.06.2018, nos termos da petição ID 3462142.

Conforme consta nos ID’s 3462144 e 3462146, o Município impugnou a execução alegando, em síntese: a) Necessidade de cumprimento da condenação por meio de depósitos dos valores de FGTS em conta vinculada do exequente, com cálculo de juros e de correção monetária previstos na legislação específica referente ao Fundo de Garantia; b) Excesso de execução e necessidade de aplicação do Tema 810 do STF, bem como da utilização do IPCA como índice de correção monetária.

Em decisão ID 3461789, o juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a expedição das requisições de pequeno valor para pagamento do exequente e de seu advogado. Contra a referida decisão, o ente municipal opôs os embargos de declaração constantes no ID 3462150, p. 10-14.

Em decisão ID 3461788, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, deferindo a aplicação do Tema 810 do STF para o cálculo do débito. Entretanto, manteve a forma de cumprimento da condenação por meio de pagamento de RPV’s, ao contrário da pretendida realização de depósitos em conta vinculada de FGTS.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo: a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão de recente decisão proferida na ADI nº 5.090/DF, determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF; b) Necessidade de reforma da decisão agravada, para que o cumprimento da condenação seja feito por meio de depósitos em conta vinculada do FGTS, com atualização monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o qual consignou a existência de prevenção e determinou a remessa dos autos a este gabinete (ID 3468006), tendo em vista minha atuação anterior como relatora da apelação interposta na fase de conhecimento.

Em decisão ID 3626878, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, conforme fundamentação ali apresentada, e determinei a intimação do agravo para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 3650796, refutando pontualmente as razões recursais.

O feito não se enquadra nas hipóteses de intervenção do Ministério Público (art. 178 do CPC).

Eis o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reconheço a prevenção mencionada no despacho ID 3468006, tendo em vista minha atuação anterior na apelação nº. 0001382-75.2009.8.14.0040.

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário (ID’s 3461788 e 3461789).

Conforme mencionado no relatório, o Município de Parauapebas foi condenado ao pagamento de valores relativos ao FGTS, nos termos do Acórdão nº. 172.918, pelo qual o órgão julgador deu parcial provimento à apelação interposta pelo demandante.

O referido Acórdão transitou em julgado em 22.02.2018, conforme certidão ID 3462090, p.5. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 25.06.2018, nos termos da petição ID 3462142.

Conforme consta nos ID’s 3462144 e 3462146, o Município impugnou a execução alegando, em síntese: a) Necessidade de cumprimento da condenação por meio de depósitos dos valores de FGTS em conta vinculada do exequente, com cálculo de juros e de correção monetária previstos na legislação específica referente ao Fundo de Garantia; b) Excesso de execução e necessidade de aplicação do Tema 810 do STF, bem como da utilização do IPCA como índice de correção monetária.

Em decisão ID 3461789, o juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a expedição das requisições de pequeno valor para pagamento do exequente e de seu advogado. Contra a referida decisão, o ente municipal opôs os embargos de declaração constantes no ID 3462150, p. 10-14.

Em decisão ID 3461788, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, deferindo a aplicação do Tema 810 do STF para o cálculo do débito. Entretanto, manteve a forma de cumprimento da condenação por meio de pagamento de RPV’s, ao contrário da pretendida realização de depósitos em conta vinculada de FGTS.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo: a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão de recente decisão proferida na ADI nº 5.090/DF, determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF; b) Necessidade de reforma da decisão agravada, para que o cumprimento da condenação seja feito por meio de depósitos em conta vinculada de FGTS, com atualização monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês.

Passo à análise pontual das questões suscitadas no agravo.

I.

Descabimento de concessão de efeito suspensivo.

Ratifico a decisão ID 3626878, na qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Conforme consignado na fundamentação ali apresentada, não se verificou a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigido pelo art. 995 do CPC como requisito para a suspensão pleiteada.

Outrossim, a decisão proferida na ADI nº 5.090/DF, determinando a suspensão de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções, sobretudo considerando que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

II. Forma de cumprimento da condenação. Pagamento por meio de RPV. Impossibilidade de alteração de índices de juros e de correção monetária. Coisa julgada.

A recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento da condenação seja feito
por meio de depósitos em conta vinculada de FGTS, com atualização monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês
, e não por meio de pagamento de RPV’s.

A ementa do acórdão executado foi redigida nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL – HONORÁRIOS.

1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão.

2. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF – Tema 308;

3. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa.

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 – data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios mantidos na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade (§§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73), compensada a verba honorária em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73;

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Grifo nosso).

Pela própria ementa do Acórdão acima resta claro que foi reconhecido ao demandante o direito de receber verbas de FGTS relativas ao período do contrato temporário anulado. O valor a ser pago equivale aos depósitos mensais de FGTS, realizados nos contratos celetistas, nos quais os empregadores devem depositar, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida ao trabalhador, nos termos do art. 15 da Lei nº. 8.036/90:

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei,
todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

(Vide Lei nº 13.189, de 2015).

§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.

§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra,
excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.

§ 3º Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.

§ 4º

Considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o art. 16.

(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)

§ 5º

O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.

(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)

§ 6º

Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)

§ 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

(Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000). (Grifo nosso).

O § 2º do dispositivo acima deixa claro que o recolhimento de FGTS, em regra, não se aplica aos servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio, como no caso dos temporários validamente contratados pela Administração Direta. Logo, quando um servidor temporário é contratado, a Administração não abre uma respectiva conta vinculada ao FGTS. Em outras palavras, ao contrário do que acontece com os empregados públicos, regidos pela CLT, os servidores temporários, regidos por lei própria, simplesmente não possuem conta vinculada de FGTS.

Diante da inexistência de conta vinculada em nome do exequente, o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, destacando-se que o valor do crédito executado é inferior a 10 (dez) salários mínimos.

Ainda que o município executado criasse uma conta vinculada, tal medida representaria embaraço burocrático desnecessário, pois, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ,
“o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”
. Assim, diante da nulidade do contrato, o exequente teria o direito de sacar os valores depositados na hipotética conta vinculada. Nessa situação, após indesejável burocracia, o agravado receberia a mesma quantia que pode ser paga de forma mais célere, por meio de RPV, sem qualquer ônus adicional ao agravante. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO FGTS. (...)
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 5 anos, deve ser declarada a sua nulidade.

(...)

4.

Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.

(...)

(Acórdão nº. 3511254, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30). (Grifo nosso).

A pretensão de atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês também não pode ser acolhida. Conforme já consignado no tópico anterior, os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS.
CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.

2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1532026/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). (Grifo nosso).

Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos no Acórdão executado constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada. Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

III. Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2020